Tribunal: TJES
Processo: 5012417-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012417-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: WANDERSON PIAO PEROBA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMAZON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobranças indevidas realizadas pela Amazon no cartão de crédito do consumidor por serviço não contratado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da Amazon pelas cobranças realizadas no cartão de crédito do consumidor sem sua anuência. Restituição do prejuízo financeiro em dobro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade da Amazon pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da realização de cobranças não autorizadas em seu cartão de crédito.

4. Cobranças indevidas realizadas em desfavor do consumidor pela empresa Amazon.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos materiais, com a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade da Amazon pela cobrança de serviço não contratado pelo consumidor. Obrigação de indenizar o consumidor, em dobro, pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Jurisprudência relevante citada: Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJ-PR - RI: 00195714520208160030 Foz do Iguaçu 0019571-45.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012417-05.2023.8.08.0030

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: WANDERSON PIAO PEROBA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMAZON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobranças indevidas realizadas pela Amazon no cartão de crédito do consumidor por serviço não contratado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da Amazon pelas cobranças realizadas no cartão de crédito do consumidor sem sua anuência. Restituição do prejuízo financeiro em dobro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade da Amazon pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da realização de cobranças não autorizadas em seu cartão de crédito.

4. Cobranças indevidas realizadas em desfavor do consumidor pela empresa Amazon.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos materiais, com a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade da Amazon pela cobrança de serviço não contratado pelo consumidor. Obrigação de indenizar o consumidor, em dobro, pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Jurisprudência relevante citada: Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJ-PR - RI: 00195714520208160030 Foz do Iguaçu 0019571-45.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que vem sofrendo cobranças mensais por parte da requerida em sua fatura de cartão de crédito, referentes a serviço que não contratou ou autorizou. Assim, requer a suspensão liminar das cobranças, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. Quanto ao mérito, pugna pelo cancelamento do serviço, restituição em dobro do valor pago indevidamente e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a requerida a restituir para o autor o valor indevidamente cobrado nas faturas de seu cartão de crédito, em dobro; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a cancelar o serviço e, consequentemente, as cobranças realizadas no cartão do autor, de forma a ratificar, em parte, a decisão liminar, devendo o prazo para cumprimento da obrigação ser contado da data do fornecimento, pelo autor, do correto número completo de seu cartão de crédito.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que não possui responsabilidade pela suposta utilização indevida dos dados bancários da parte recorrida, que decorreu de fator externo e alheio à segurança do site da Amazon. Argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de configuração de danos extrapatrimoniais. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais e repetição do indébito na modalidade simples.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da inexistência de cobrança indevida em desfavor da consumidora e ausência de falha na prestação de serviço.

Entretanto, a empresa não demonstrou a legalidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor, sequer tendo justificado a proveniência das cobranças realizadas no cartão de crédito da parte.

Portanto, entendo pela configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Incontroverso, nos autos, que o autor vem sendo cobrado por assinatura de serviços da requerida no valor de R$14,90, por meio de cobranças em seu cartão de crédito. Diante da alegação do autor de ausência de contratação, difícil seria para esse fazer prova de fato negativo, pelo que, caberia à requerida a comprovação da contratação. A requerida, no entanto, dispõe que sequer localizou em seus sistemas o serviço que está atrelado às cobranças no cartão do autor, sendo, portanto, indevidas tais cobranças. Assim, faz jus, o autor, ao cancelamento do serviço, bem como à restituição, em dobro, dos valores cobrados. Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No presente caso, vejo que esses estão configurados, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportadas pelo autor, ao se ver indevidamente cobrado, mês a mês, por serviço que não contratou e do qual não usufruiu, por culpa da requerida.

Isto posto, devida condenação da empresa a restituição dos valores pagos indevidamente pelo recorrido. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Paraná:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. NULIDADE DA SENTENÇA não VERIFICADA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONSTATADA. CANCELAMENTO DA ASSINATURA AMAZON PRIME. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO ILÍCITO VERIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MATERIAL CONSTATADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. dano moral configurado. quantum fixado em r$2.000,00 (DOIS mil reais) QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0019571-45.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 02.05.2022) (TJ-PR - RI: 00195714520208160030 Foz do Iguaçu 0019571-45.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASTREINTE DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004415-10.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 02.08.2021) (TJ-PR - RI: 00044151020198160173 Umuarama 0004415-10.2019.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 02/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)